Tribunal: TJDFT
Processo: 0741359-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelas rés/embargantes nos quais alegam a presença de erro material no acórdão de ID 62729706, que negou provimento ao seu recurso e manteve a sentença de ID 58475639 por seus próprios termos. Em suas razões recursais, alegam: "Ocorre que embora o V. Acórdão tenha improvido, mantendo a r. sentença considerando como proveito a soma dos valores em espécie e valorando o segundo acordo entabulado após a propositura da ação distribuída em 28/07/2023 e o acordo em 08/11/2023 que atribuiu o valor de R$ 16.200,00 para conclusão de um prédio de 4 andares, orçado por engenheiro em R$ 506 mil, induzido em erro por inverdades e simulação contratual, para se furtar da obrigação contratual".
3. Contrarrazões ao ID 58475655.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. O erro material nos embargos de declaração é um equívoco que pode ser corrigido por meio desta via, ou de ofício, e que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado. Outrossim, trata-se de um equívoco que pode ser verificado e corrigido a partir de critérios objetivos, e que se caracteriza por ser manifestamente evidente à primeira vista. Por outro lado, o erro material é um equívoco na expressão do julgamento, e não no julgamento em si, o que não implica vício no conteúdo do julgamento, mas na forma de sua exteriorização. No caso, todavia, não se identifica qualquer erro material no acordão embargado, tratando-se a insurgência das embargantes, pois, de mero inconformismo.
6. Com isso, verifica-se que as embargantes pretendem que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
7.Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
8. Embargos conhecidos e rejeitados.